Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA. POLICIAIS PENAIS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. HORA FICTA NOTURNA. CÁLCULO DA HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a inexigibilidade da hora extra noturna reconhecida na ação coletiva no 2015.01.1.033778-9 (0007537-02.2015.8.07.0018), após a alteração da remuneração por subsídio trazida pela Lei Distrital no 7.481/2024 aos policiais penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contrarrazões fora do prazo legal, contado a partir da devida intimação eletrônica do agravado, nos termos do art. 5a da Lei no 11.419/2006, conduz ao não conhecimento de seu teor, em razão de sua intempestividade. Contrarrazões não conhecidas.
4. A Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, fixando remuneração em parcela única e vedando expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou qualquer outra espécie remuneratória.
5. O título executivo judicial reconheceu o direito ao pagamento da chamada 25a hora, decorrente da jornada de plantão e do cálculo da hora ficta noturna previsto na LC 840/2011.
6. A superveniência da Lei no 7.481/2024 absorveu o adicional noturno e demais parcelas correlatas, tornando inexigível a obrigação com relação ao pagamento das horas extraordinárias com base no critério de cálculo decorrente da hora ficta noturna, de cinquenta de dois minutos e trinta segundos.
7. Reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da alteração legislativa superveniente, necessária a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224 e 1.003. Lei no 11.419, art. 5o. Lei Distrital no 7.481/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404 de relatoria do Min. Roberto Barroso do Tribunal Pleno. TJDFT, Acórdão 954356 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível.